Tribunal: TJBA
Processo: 8099246-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099246-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: VIRGINIA LIMA VASCONCELOS Advogado(s):CAROLINA VASCONCELOS DOWNS, LUIZ FERNANDO MONTENEGRO DA SILVA ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEMBOLSO E DA REALIZAÇÃO DO EXAME. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de condenação em danos materiais no valor de R$ 765,00 e danos morais no valor de R$ 15.000,00, sob a alegação de negativa de reembolso de despesas médicas. 2. O recurso sustenta a ausência de prova documental que comprove a realização de exames, especialmente o exame de “CROMOGRANINA-A”, objeto da controvérsia, ou o efetivo desembolso pela autora. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de reembolso foi indevida, considerando a ausência de prova do exame e do desembolso; e (ii) verificar se o desvio produtivo do consumidor caracteriza dano moral. 4. Nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998, a obrigação de reembolso pressupõe a apresentação de documentação adequada que comprove a realização do exame e o pagamento das despesas. 5. A autora não apresentou elementos mínimos, como relatório médico ou nota fiscal, capazes de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, mesmo com a inversão do ônus da prova. 6. A jurisprudência exige prova inequívoca do desembolso para ensejar o direito ao reembolso (STJ, REsp nº 1.959.929/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). 7. O desvio produtivo do consumidor, por si só, não configura dano moral quando não comprovada violação de direitos da personalidade, especialmente no caso concreto. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8099246-43.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e apelada VIRGINIA LIMA VASCONCELOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.